Tribunal: STF
Processo: ARE 1322033
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Municipal de Porto Alegre do Partido Progressista contra decisão monocrática de minha lavra, negatória de seguimento do recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral.



    Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão na análise da existência de violação aos artigos 17, §1º, e 19, III, ambos do texto constitucional. 



    Alega que a matéria foi objeto do seu recurso extraordinário, nos seguintes termos: 



    “A segunda matéria alegada, embora guarde certa relação com a primeira, possui algumas peculiaridades. Nesse sentido, registra-se que constou no v. acórdão recorrido que a expressão "autoridades", constante no inciso II do art. 31 da Lei 9.096/05, não seria inconstitucional. 



    Note-se, portanto, que mesmo se essa Colenda Corte Suprema entender que não houve violação ao princípio da legalidade, como referido acima, ainda assim se verifica a inconstitucionalidade da decisão, na medida em que a expressão "autoridade" traz, em si, clara incompatibilidade com o princípio da isonomia (art:. 50, inciso II, CRFB/88), mormente na situação do caso concreto e considerando a matéria fática incontroversa da decisão: determinação de devolução de doações recebidas por detentores de cargo demissíveis "ad nutun" por se tratarem de "autoridades". (eDOC 62, p. 7)



    Requer sejam os embargos conhecidos e providos com efeitos infringentes.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou contrarrazões no eDOC 77.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.



    In casu, de fato, verifico a existência de omissão no julgado na análise da alegada ofensa aos artigos 17, §1º, e 19, III, da Constituição, razão pela qual acolho em parte dos presentes embargos tão somente para sanar omissão nesse ponto. 



    Contudo, quanto ao mérito, não assiste razão ao recorrente.



    Na origem, cuida-se de prestação de contas do Diretório Municipal de Porto Alegre do Partido Progressista referente ao exercício financeiro de 2015. 



    Consta dos autos que o Tribunal Superior Eleitoral, com base nas provas dos autos (Relatório Técnico Conclusivo elaborado pelo Cartório Eleitoral –eDOC 29, p. 3), e com fundamento no art. 31, II, da Lei 9.096/95, consignou que o recorrente incorporou recursos de fontes vedadas pela legislação eleitoral, qual seja, o recebimento de verbas de provenientes de autoridades.



    Verifica-se que o TSE fez a interpretação da legislação eleitoral para enquadrar no conceito de autoridade os servidores demissíveis “ad nutum“, isto é, aqueles que não possuem vínculo permanente com a Administração Pública, detentores de cargos de livre nomeação e livre exoneração.



    A interpretação da norma infraconstitucional se deu à luz dos princípios da moralidade e da impessoalidade, que permeiam todo o Direito Público. Tanto é assim que, com a reforma promovida pela Lei 13.488/2017, foi incluído o inciso V no art. 31 da Lei 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), que veda expressamente o financiamento das agremiações por pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração ou cargo ou emprego público temporário, indicando de certo modo que a interpretação legal promovida pela Corte eleitoral foi adequada. 



    Ante todo o exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios apenas para sanar a omissão supracitada, sem, portanto, conceder efeitos infringentes. (art. 1.022 c/c art. 1.024, §2º, do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente